Tribunal: TJES
Processo: 5001353-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001353-93.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIPIMOVEL - CENTRO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE
NO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO. NÃO OPOSIÇÃO OPORTUNA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO VÍCIO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE OPOR EMBARGOS EM FACE DO ACÓRDÃO ORIGINALMENTE IMPUGNADO
.

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO

CONHECIDOS
E
DESPROVIDOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a “ratio essendi”

dos embargos de declaração.

2
)
A questão em relação a qual o embargante alega omissão sequer foi objeto de discussão no acórdão hostilizado, visto que, naquela ocasião, discutiu-se tão somente possível omissão em relação aos fundamentos do Juízo de 1º Grau, não podendo agora, mais de 3 (três) anos após a publicação do acórdão, pretender a sanação de alegada obscuridade, que deixou de alegar em seu primeiro embargo.

3)
Cumpre ratificar também que o trecho assinalado pelo embargante para indicar obscuridade trata-se de mera transcrição do acórdão originalmente embargado, e não de pronunciamento inédito, passível de reforma.

4)
Em verdade, o que se percebe, após análise atenta das razões recursais dos aclaratórios opostos pelo Estado, é que o ente federado pretende sanar suposta obscuridade do acórdão originalmente embargado, o que não se revela possível.

5
)
Conquanto seja cabível a oposição de embargos de declaração contra decisão que julga anteriores embargos de declaração, as hipóteses de cabimento se restringem a quando (i) o vício alegado nos anteriores embargos persistem, sem terem sido corrigidos; ou (ii) da decisão que julga os anteriores embargos surgem novos vícios.

6)
Forçoso convir que a não indicação, em seu primeiro embargo, dos vícios encontrados no voto originário ensejou a preclusão do direito de indicá-los novamente sob o mesmo rito, de modo que a presente oposição dever-se-ia limitar a eventuais vícios constantes no acórdão que negou provimento aos embargos anteriormente opostos e não, frisa-se à exaustão, no pronunciamento judicial que concedeu provimento ao agravo.

7)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Município
de Vitória
contra v. acórdão (id nº 5149125) emanado deste Órgão Julgador que, à unanimidade, negou provimento ao precedente recurso de
embargos de declaração
, mantendo, por consectário lógico, o acórdão proferido no
agravo
de instrumento
que deu provimento aos pedidos do agravante.

O embargante sustenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão padeceria do vício de obscuridade (art. 1.022, inciso I, do CPC/2015), visto que não foi claro em relação ao perigo de dano e irreversibilidade na concessão da tutela de urgência, tendo suspendido a execução sem a provocação da agravante.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Em verdade, o que se percebe, após análise atenta das razões recursais dos aclaratórios, é que o ente pretende sanar suposta obscuridade do acórdão originalmente embargado, o que não se revela possível. Explico.

Como se sabe, é perfeitamente cabível a oposição de embargos de declaração contra decisão que julga anteriores embargos de declaração. Todavia, a doutrina processualista
2
nos ensina que o cabimento se restringe às hipóteses em que (i) o vício alegado nos anteriores embargos persistem, sem terem sido corrigidos; (ii) da decisão que julga os anteriores embargos surgem novos vícios.

Destarte, o Município insurge-se contra a suspensão da execução, vez que o agravante não a teria requerido, apontando obscuridade de trecho constante no acórdão.

Ocorre que tal questão sequer foi objeto de discussão no acórdão hostilizado, visto que, naquela ocasião, discutiu-se tão somente possível omissão em relação aos fundamentos do Juízo de 1º Grau. Não pode agora, portanto, mais de 3 (três) anos após a publicação do acórdão, pretender a sanação de alegada obscuridade, que deixou de alegar em seu primeiro embargo.

Cumpre ratificar também que o trecho assinalado pelo embargante para indicar obscuridade trata-se de
mera
transcrição
do acórdão
originalmente embargado
, e não de pronunciamento inédito, passível de reforma.

Em sendo assim, forçoso convir que a não indicação, em seu primeiro embargo, dos vícios encontrados no voto originário ensejou a preclusão do direito de indicá-los novamente sob o mesmo rito, de modo que a presente oposição dever-se-ia limitar a eventuais vícios constantes no acórdão que negou provimento aos embargos anteriormente opostos e não, frisa-se à exaustão, no pronunciamento judicial que concedeu provimento ao agravo.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
nego
-
lhe provimento,
mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Conferir: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 259.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.